Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0723709-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições de ID. 67471015 e 66843227. Após, retornem os autos ao Relator natural. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual